Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS MANTIDAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da qualidade e da quantidade de drogas apreendidas em poder da recorrente.

2. O Magistrado, apesar de possuir discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2.1. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 2.3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. No âmbito dos embargos infringentes, o Tribunal não se vincula ao voto vencido ou à conclusão predominante, sendo cabível a adoção de uma solução intermediária quanto à matéria, desde que observados os limites do objeto da divergência.

4. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos.